Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEIS SITUADOS EM ÁREA PÚBLICA. EXPANSÃO DA VILA DO BOA. COIBIÇÃO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA CAUTELAR. ADPF N. 828. DELIMITAÇÃO DE MARCO TEMPORAL. RECURSOS DO DISTRITO FEDERAL E DO MPDFT CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos autores, pelo réu, Distrito Federal, e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) contra sentença (ID 30843505) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de conhecimento, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou “IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. Contudo, CONCEDO TUTELA CAUTELAR cominando a proibição de demolição das residências dos autores mencionadas nos autos, até o encerramento oficial das medidas sanitárias de combate ao Covid-19. Como contratautela, comino a proibição de modificação dos bens discutidos, que serão demolidos em momento oportuno”.
2. É certo que a área ocupada pelos autores, ora recorrentes, denominada Vila do Boa, São Sebastião-DF, é pública e integra a Zona de Ocupação Especial Ambiental (ZOEIA) da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, que se trata de perímetro sensível sob o aspecto ambiental.
3. Da análise detida dos autos, verifica-se que, no apelo interposto pelos autores, pretende-se a concessão de proteção possessória contra a Administração Pública titular da área ocupada. Por sua vez, os recursos aviados pelo Distrito Federal e pelo MPDFT objetivam a revogação integral da tutela cautelar concedida pelo Juízo de origem por ocasião da r. sentença.
4. De acordo com os arts. 1.210, caput, do Código Civil, e 567 do CPC, o interdito proibitório pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do fundado temor de ser molestado. É assente na jurisprudência do c. STJ que “O interdito proibitório pressupõe, por óbvio, genuína posse direta ou indireta. Descabe, pois, ajuizá-lo contra o Estado em casos de detenção consentida (tolerância ou permissão) ou de ocupação de fato de bem público, pouco importando seja curta ou longa, mansa e pacífica” (AgInt no AREsp 1605083/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 14/05/2020).
5. Se não observada a posse da parte autora sobre a área pública no qual se estabelece, em realidade indevidamente ocupada, afigura-se não apenas legítima, mas necessária, a atuação do Poder Público com a finalidade de coibir a tal prática, por meio da efetiva atividade fiscalizatória. Não há falar também em realocação da parte autora em outra área, o que ocorreria à margem da observância das políticas públicas habitacionais estabelecidas pelo Executivo local, em prejuízo à ordem de cadastramento dos demais interessados.
6. Pondere-se, ainda, que, nos termos do enunciado de Súmula n. 619 do c. Superior Tribunal de Justiça, “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
7. No que diz respeito à tutela cautelar concedida por ocasião da r. sentença, ressalte-se que o Distrito Federal editou norma vedando a remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo, desde que a posse desses imóveis tenha se iniciado antes da declaração de emergência de saúde de importância internacional, nos termos do art. 2o, inciso I, da Lei Distrital n. 6.657/2020, que estabelece diretrizes para a criação do Plano Emergencial para Enfrentamento da Covid-19 nas periferias. Ainda no âmbito legislativo, a Lei Federal n. 14.216/2021 estabeleceu medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, suspendendo até 31/12/2021, conforme determinação expressa do seu art. 1o, os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.
8. No âmbito judicial, o excelso Supremo Tribunal Federal, em 1o/12/2021, em análise de tutela provisória incidental na APDF n. 828, de Relatoria do eminente Min. Luís Roberto Barroso, devidamente referendada, por maioria, pelo Plenário da Corte Constitucional em 8/12/2021, concedeu “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei n. 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022”.
9. A matéria objeto da medida cautelar concedida pelo Juízo de origem, portanto, está normatizada e há, ainda, tutela judicial específica do Supremo Tribunal Federal. Não há falar, assim, em concessão de tutela cautelar em benefício da parte autora “até o encerramento oficial das medidas sanitárias de combate ao Covid-19”, tal qual consignado na r. sentença, se o excelso STF, nos autos da APDF n. 828, expressamente delimitou marco temporal final de suspensão de remoção de ocupações análogas àquela objeto de discussão nestes autos.
10. É dizer, uma vez constatada a indicação de marco temporal específico de suspensão temporária de desocupações e despejos pelo excelso STF, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, não há como compelir o Distrito Federal a se abster de promover desocupações, despejos ou remoções de moradias em ocupações irregulares “até o encerramento oficial das medidas sanitárias de combate ao Covid-19”, como consignado pela r. sentença, o que sobejaria o teor das normas já extensas de proteção individual dos mais vulneráveis.
11. Desse modo, afigura-se cabível o parcial provimento dos apelos aviados pelo Distrito Federal e pelo MPDFT, para delimitar que a tutela cautelar concedida à parte autora tenha seus efeitos estendidos nos moldes do quanto decidido pelo e. STF nos autos da ADPF n. 828.
12. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recursos do réu e do MPDFT conhecidos e parcialmente providos.